Tribunal: TJSP
Processo: 2300547-98.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
R. 2. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE REFERIDO PROJETO DE LEI JÁ FOI CONVERTIDO EM LEI. PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC), COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (ART. 6o, § 5o DA LEI No 12.016/09).
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2300547-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, RELACIONADO À TRAMITAÇÃO DO PROJETO LEI COMPLEMENTAR. 2. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE REFERIDO PROJETO DE LEI JÁ FOI CONVERTIDO EM LEI. PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC), COM CONSEQUENTE

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, RELACIONADO À TRAMITAÇÃO DO PROJETO LEI COMPLEMENTAR. 2. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE REFERIDO PROJETO DE LEI JÁ FOI CONVERTIDO EM LEI. PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC), COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (ART. 6o, § 5o DA LEI No 12.016/09).